Tribunal: TJDFT
Processo: 0707413-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AMEAÇA DE IMPEDIMENTO À COLAÇÃO DE GRAU. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pela instituição de ensino e pela consumidora contra sentença que: (i) declarou inexistentes os débitos relativos às mensalidades do 2o semestre de 2024; (ii) condenou a instituição de ensino ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais; e (iii) julgou improcedentes os pedidos em relação ao agente financeiro estudantil. A autora busca responsabilização solidária da segunda ré, majoração dos danos morais e dos honorários; a instituição de ensino pretende o reconhecimento da legitimidade das cobranças, e o afastamento – ou redução – dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal no apelo da autora; (ii) definir se a instituição de ensino é responsável por cobrança indevida relativa às mensalidades do segundo semestre de 2024; (iii) estabelecer se houve ato ilícito apto a configurar dano moral indenizável; (iv) verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado ou reduzido; e (v) determinar se o agente financeiro responde solidariamente pelos danos alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada quando o recorrente impugna de forma clara, específica e fundamentada os pontos da sentença, demonstrando inconformismo motivado.
4. Configura-se a cobrança indevida quando a parte autora comprova a contratação e o adimplemento do financiamento estudantil, sem que a instituição de ensino comprove a insuficiência dos valores ou demonstre fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.
5. Caracteriza-se o dano moral quando há ameaça de impedimento à colação de grau por suposto débito inexistente, especialmente quando comprovada a coação por meio de ligação telefônica, o que gera abalo à dignidade e frustração de legítima expectativa.
6. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional, diante das circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil.
7. Não se aplica a responsabilidade solidária ao agente financeiro que não pratica ato ilícito nem realiza cobrança indevida, limitando-se à formalização e repasse dos valores contratados, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.
IV. DISPOSITIVO
8. Rejeitou-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal e, no mérito, negou-se provimento ao apelo da ré. Negou-se provimento ao apelo da autora.
________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 14, § 3o, II, e 18; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 487, I; Lei no 9.870/1999, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1330887, 0717309-97.2019.8.07.0020, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 07.04.2021, DJe 22.04.2021; TJDFT, Acórdão 956285, 20150910053175APC, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 20.07.2016, DJe 01.08.2016.